Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732840-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DMP PROJETOS, EVENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME, SERGIO AVELINO DA SILVA, ACADEMIA VIZINHANCA FITNESS S/S LTDA - EPP AGRAVADO: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre eventual desocupação do imóvel objeto do litígio, bem como sobre a manutenção do interesse no julgamento do mérito da Petição. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator